Tribunal: TCU
Processo: 045.458/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada com o objetivo de evitar o comprometimento do Orçamento da União com as despesas vinculadas às obrigações assumidas do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), diante da publicação da Lei n.o 12.257, de 1o de dezembro de 2021 e da Emenda Constitucional n.o 113, de 8 de dezembro de 2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, autuada com fundamento no Ofício 201/2021 - GDL, de auditoria do Deputado Hugo Leal, a fim de evitar o comprometimento do Orçamento da União com despesas vinculadas às obrigações assumidas do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 53 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 235, parágrafo único, e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer da presente documentação como Representação e considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar à Caixa Econômica Federal e à Secretaria do Tesouro Nacional que, ao darem imediato cumprimento ao art. 3o-A da Lei 10.150/2000, priorizem o equacionamento das novações com os credores do FCVS que figuram como mutuários de operações do Refis, até o montante equivalente às suas dívidas no âmbito desse Programa, viabilizando os respectivos pagamentos, inclusive, quando for o caso, pelo direito de preferência da Fazenda Pública previsto nos arts. 29 e 31 da Lei 6.830/1980; 9.3. apensar o processo ao TC Processo 018.724/2019-1 ; 9.4. determinar à AudBancos que, tão logo seja julgado o monitoramento do Acórdão 1627/2020-TCU-Plenário , providencie o encaminhamento de cópia da respectiva deliberação ao representante e ao Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; 9.5. notificar o representante e a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional acerca deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.